Tribunal: TJBA
Processo: 8020541-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020541-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA MADALENA BARBOSA MOTA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE OBJETIVA DE UTILIZAÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS. HIPOTÉTICA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TESE INSUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. BENEFÍCIO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM ABSOLUTA HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8020541-29.2025.8.05.0000
, em que é embargante
MARIA MADALENA BARBOSA MOTA
e em que é embargado o
BANCO FICSA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça